Tribunal: STJ
Processo: 0001982-84.2006.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047356 - SC(2025/0352621-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WILFRIED BRAATZ
ADVOGADOS
: MARIA ROSIANE DE BRITO ANDRADE - SC071342
SILVIA BAENTELI - SC014296
AGRAVADO
: MARTIN STUART GREIG
AGRAVADO
: LUCIENE FORTUNATO PERES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLAIN FILHO - SC008794
ANDRE PFUETZENREITER - SC021311
HAYDE HASSE COUTINHO PFUETZENREITER - SC19514A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ANÁLISE DO PROVÁVEL ÊXITO DA DEMANDA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
quando o tribunal de segunda instância se manifesta de forma clara e
fundamentada sobre as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que adote conclusão contrária aos interesses da
parte.
2. Se o tribunal local, com base no acervo fático-probatório, conclui
que a parte autora não lograria êxito na ação reivindicatória por
ausência de título de domínio hábil e por ter adquirido o imóvel em
contexto de controvérsia judicial, a revisão de tal entendimento para
aferir quem deu causa à demanda encontra óbice na Súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55126110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: da9b359d-db96-4ef1-83ba-60b4fac7d550

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: da9b359d-db96-4ef1-83ba-60b4fac7d550

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047356 - SC(2025/0352621-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WILFRIED BRAATZ
ADVOGADOS
: MARIA ROSIANE DE BRITO ANDRADE - SC071342
SILVIA BAENTELI - SC014296
AGRAVADO
: MARTIN STUART GREIG
AGRAVADO
: LUCIENE FORTUNATO PERES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLAIN FILHO - SC008794
ANDRE PFUETZENREITER - SC021311
HAYDE HASSE COUTINHO PFUETZENREITER - SC19514A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ANÁLISE DO PROVÁVEL ÊXITO DA DEMANDA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
quando o tribunal de segunda instância se manifesta de forma clara e
fundamentada sobre as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que adote conclusão contrária aos interesses da
parte.
2. Se o tribunal local, com base no acervo fático-probatório, conclui
que a parte autora não lograria êxito na ação reivindicatória por
ausência de título de domínio hábil e por ter adquirido o imóvel em
contexto de controvérsia judicial, a revisão de tal entendimento para
aferir quem deu causa à demanda encontra óbice na Súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WILFRIED BRAATZ
(WILFRIED) contra decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina que inadmitiu seu recurso especial (e-STJ, fls. 917 a 921).
Documento eletrônico VDA54831638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:28
Código de Controle do Documento: b7faa49a-8604-4a95-a67b-6e4430fa8ac8

No recurso especial, interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, WILFRIED alegou a violação dos arts. 85, § 10, 373, II, 374, II e
III, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I, II e parágrafo único, II, todos do Código de Processo
Civil, bem como do
do Código Civil. Sustentou, em síntese, que
o
art. 1.228
(1)
acórdão foi omisso e contraditório ao não analisar adequadamente o princípio da
causalidade sob a ótica do momento do ajuizamento da ação, quando detinha justo
título e os réus resistiam à desocupação;
quem deu causa à demanda foram
(2)
MARTIN STUART GREIG e LUCIENE FORTUNATO PERES DA SILVA (MARTIN e
LUCIENE), sendo equivocada a sua condenação aos ônus de sucumbência; e (3) o
julgado divergiu de precedente desta Corte, notadamente o REsp no 2.080.227/DF.
A decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 917 a 921) aplicou o óbice da
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por fundamentação deficiente, e da
Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que a revisão da conclusão
sobre a causalidade exigiria o reexame de provas. Também afastou a alegada violação
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
No agravo (e-STJ, fls. 923 a 939), WILFRIED impugnou os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, reiterando a ofensa aos dispositivos legais e a existência
de dissídio jurisprudencial, bem como a inaplicabilidade da Súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
As contrarrazões ao agravo e ao recurso especial foram apresentadas (e-
STJ, fls. 911 a 916; e 941 a 948), defendendo a manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
(1) Da negativa de prestação jurisdicional
WILFRIED aponta violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de
Processo Civil, ao argumento de que o tribunal catarinense teria se omitido quanto à
tese de que o princípio da causalidade deve ser analisado com base nas condições da
ação no momento de sua propositura. Afirma, ainda, ter havido contradição, pois o
acórdão reconheceu que ele era o proprietário registral à época do ajuizamento, mas,
mesmo assim, atribuiu-lhe os ônus da sucumbência.
Documento eletrônico VDA54831638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:28
Código de Controle do Documento: b7faa49a-8604-4a95-a67b-6e4430fa8ac8

De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há que se falar em
negativa de prestação jurisdicional quando o julgador se pronuncia de forma clara e
suficiente sobre as questões levadas a julgamento, ainda que de maneira contrária aos
interesses do recorrente.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JULGADO
SEM
VÍCIOS
PROCESSUAIS
E
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO
.
ENTENDIMENTO
NO
SENTIDO
DA
NECESSIDADE
DE
AVERIGUAÇÃO
DO
CONCURSO
DE
CREDORES. PLURALIDADE DE CREDORES, INCLUSVE ORIUNDA
DE JUÍZO TRABALHISTA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO .
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento estadual. O acórdão
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais
vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a
declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato
ocorreu nos autos .
2. (...).
3. (...)
4. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 2471786 SP
Relator.:
2023/0362244-5,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/05/2024,
15/05/2024)

No caso, o TJSC instância enfrentou a controvérsia sobre os ônus
sucumbenciais, mas concluiu, com base no princípio da causalidade, que a
responsabilidade deveria recair sobre quem provavelmente seria derrotado em
eventual julgamento de mérito.
Para tanto, o acórdão recorrido explorou a fragilidade do título de WILFRIED
desde sua origem. Ao rejeitar os embargos de declaração, o tribunal catarinense
consignou (e-STJ, fls. 788 a 796):
A decisão impugnada consignou expressamente que o
§ 10,
art. 85,
do CPC estabelece que, em casos de perda do objeto, os honorários
advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração
do processo, de sorte que a análise do mérito da ação reivindicatória
exige a comprovação cumulativa de três requisitos titularidade do bem,
individualização da coisa e posse injusta do réu, os quais não foram
demonstrados no caso.
Documento eletrônico VDA54831638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:28
Código de Controle do Documento: b7faa49a-8604-4a95-a67b-6e4430fa8ac8

Por conseguinte, o acórdão vergastado concluiu que a imposição dos
encargos sucumbenciais ao autor, ora embargante, se justifica,
considerando que não lograria êxito na demanda e que a aquisição do
imóvel se deu durante controvérsia judicial pendente.

Portanto, o que se observa não é a ausência de fundamentação, mas o
inconformismo de WILFRIED com a solução jurídica adotada, o que não configura vício
processual.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
.
REEXAME
DAS
QUESTÕES
DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado
conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à
reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário. Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP
Relator.: Ministra
2019/0080335-5,
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
S2 - SEGUNDA
26/08/2020,
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Rejeita-se, assim, a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.

(2) Do princípio da causalidade e da aplicação da Súmula no 7 do STJ
O ponto central do recurso especial reside na aplicação do princípio da
causalidade para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do
§ 10, do
art. 85,
Código de Processo Civil. WILFRIED sustenta que, no momento do ajuizamento da
ação, era o legítimo proprietário do imóvel e que a resistência dos réus em desocupá-lo
deu causa à demanda. A perda superveniente do seu título de domínio, por fato alheio
à sua vontade, não poderia justificar sua condenação.
O acórdão recorrido, todavia, adotou entendimento segundo o qual, nos
casos de extinção do feito por perda de objeto, a causalidade deve ser aferida por meio
de um juízo hipotético sobre o mérito da causa. Ao realizar tal análise, concluiu que a
pretensão reivindicatória de WILFRIED estaria fadada ao insucesso. Essa conclusão
baseou-se em uma análise aprofundada do contexto que envolvia o título de
propriedade.
Nessas condições, o tribunal catarinense destacou que o bem foi adquirido
na pendência de discussão judicial, que a transferência do imóvel ao vendedor de
Documento eletrônico VDA54831638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:28
Código de Controle do Documento: b7faa49a-8604-4a95-a67b-6e4430fa8ac8

WILFRIED fora declarada ineficaz por ter sido fruto de indução a erro do juízo, e que,
ademais, pois figurava apenas como promitente comprador, não detendo poderes para
alienar o bem por escritura pública.
Nesse sentido, transcreve-se trecho elucidativo do voto condutor (e-STJ, fls.
770 a 777):
De todo modo, observa-se que o bem foi adquirido na pendência de
ação judicial, após anulação de leilão extrajudicial outrora promovido
pelo condomínio. Porém, essa anulação foi rescindida em sede de
ação rescisória, o que é incontroverso (evento 274, DOC1 e evento
274, DOC2 - autos de origem), tendo o bem retornado à esfera
patrimonial do condomínio.
Inclusive, a própria e prévia transferência do bem às pessoas que
venderam o bem ao autor foi declarada ineficaz após o juízo da 2a
Vara Cível da comarca de Balneário
nos autos sob n.
Camboriú/SC,
0000014 34.1997.8.24.0005, constatar que fora induzido a erro. [...]
Porém, no corpo do voto constou que M. e C., repisa se, que
venderam o bem para W. , deveriam figurar como promitentes
compradores. [...]
Recorda se que promitente comprador, por si, não detém a
prerrogativa de alienar o bem via escritura pública.
Nesse panorama, entende se que o recorrente não lograria êxito na
pretensão reivindicatória ora em análise, isto é, sucumbiria, dada a
ausência de título de domínio hábil, daí porque acertada a imposição
dos encargos da derrota para si.

Desse modo, a inversão da conclusão adotada pelo tribunal catarinense —
de que WILFRIED deu causa à demanda por ajuizá-la com base em um título viciado e
com alta probabilidade de derrota — demandaria, inevitavelmente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário reapreciar as circunstâncias da
aquisição do imóvel, a natureza do litígio preexistente e a validade dos atos que
culminaram na transferência da propriedade, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula no 7 desta Corte.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1 . O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
2. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. (...).
4. (...).
(STJ - AgInt no AREsp: 2437840 GO
Relator.:
2023/0285556-3,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
Documento eletrônico VDA54831638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:28
Código de Controle do Documento: b7faa49a-8604-4a95-a67b-6e4430fa8ac8

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
12/03/2024,
18/03/2024)

O dissídio jurisprudencial apontado, com base no REsp no 2.080.227/DF,
também não se sustenta. Naquele precedente, a controvérsia não envolvia um título de
propriedade cuja origem, segundo as instâncias ordinárias, era manifestamente
precária e litigiosa. A ausência de similitude fática entre os casos impede o
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Nessa linha, destaco o seguinte julgado desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1 . (...).
2 . (...).
3 . (...).
4 . (...).
5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a em razão da
necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio
interpretativo suscitado por ausência de similitude fática .Precedentes.
Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2508030 SP
Relator.:
2023/0371422-5,
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T3
20/05/2024,
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de WILFRIED BRAATZ (WILFRIED), na forma do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:28
Código de Controle do Documento: b7faa49a-8604-4a95-a67b-6e4430fa8ac8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.047.356 / SC
Número Registro: 2025/0352621-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019828420068240005
005040180748
005060019829
19828420068240005
20060093429
5040180748 5060019829
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILFRIED BRAATZ
ADVOGADOS : SILVIA BAENTELI - SC014296
MARIA ROSIANE DE BRITO ANDRADE - SC071342
AGRAVADO
: MARTIN STUART GREIG
AGRAVADO
: LUCIENE FORTUNATO PERES DA SILVA
ADVOGADOS : ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLAIN FILHO - SC008794
ANDRE PFUETZENREITER - SC021311
HAYDE HASSE COUTINHO PFUETZENREITER - SC19514A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:24
Código de Controle do Documento: 048f7b60-6394-4ac1-a613-2fed74531e2b

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:24
Código de Controle do Documento: 048f7b60-6394-4ac1-a613-2fed74531e2b